Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009021-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0186-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, excluindo-o do polo passivo e fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, sendo pleiteada a aplicação de percentual sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, a majoração da verba.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal por exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base em percentual sobre o proveito econômico; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de Decidir

3.

O STJ firma entendimento de que, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do executado do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, impondo a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4.

O Tema 1.076 do STJ não se aplica, pois pressupõe proveito econômico mensurável, o que não ocorre quando há mera exclusão subjetiva do executado, permanecendo íntegro o crédito tributário.

5.

A exclusão do corresponsável não implica desconstituição, redução ou modificação do débito, mas apenas afastamento da sujeição processual, o que afasta a fixação de honorários com base em percentual.

6.

O Tema 1.265 do STJ consolida a orientação de que, nessas hipóteses, a fixação equitativa é a regra, diante da impossibilidade de quantificação do proveito econômico.

7.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, ainda que de forma mitigada, considerando o grau de zelo, a relevância da causa e o trabalho realizado.

8.

O valor arbitrado na origem mostra-se irrisório diante da relevância da atuação profissional, que resultou na exclusão do agravante de execução fiscal superior a R$ 400.000,00, impondo sua majoração.

9.

A majoração para R$ 15.000,00 revela-se proporcional e razoável, devendo ser mantida a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo es Tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. A inexistência de proveito econômico mensurável afasta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando o valor arbitrado for irrisório.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1.265; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.119.463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pedro Daniel Magalhães, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004496-17.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade, apresentada pelo Recorrente, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Agravante sustenta que o arbitramento da verba honorária por equidade violou o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema n. 1.076 dos Recursos Repetitivos, defendendo a aplicação de percentual sobre o proveito econômico obtido.

Afirma que sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, cujo valor supera R$ 400.000,00, configura proveito econômico mensurável, razão pela qual não seria cabível a fixação por equidade.

Subsidiariamente, requer a majoração do valor arbitrado, ao argumento de que a quantia fixada se mostra irrisória diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 354334386).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Agravante insurge-se contra a decisão que, ao acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, fixou honorários advocatícios por equidade em valor que entende irrisório.

Eis parte da decisão recorrida:

“[...] DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto a alegação de
ilegitimidade passiva dos excipientes PEDRO DANIEL MAGALHAES e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
, é pacífico o entendimento de que a mera falta de pagamento de tributo não enseja a responsabilidade dos representantes legais da pessoa jurídica, salvo quando comprovadas alguma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. (STJ, REsp no 1.101.728/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

A alegação dispensa adentramento ao mérito tendo em vista que a exequente não se opôs ao pedido do excipiente, oportunidade na qual requereu a exclusão dos mesmos do polo passivo da ação e apresentou a CDA devidamente aditada no ID no 162738782.

Diante do exposto,
ACOLHO a exceção de pré-executividade
para
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito,
em relação aos excipientes PEDRO DANIEL MAGALHAES e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, procedendo-se a retificação do polo passivo da presente ação.

Tendo em vista reconhecimento da ilegitimidade dos excipientes, resta prejudicada a análise dos demais pleitos por eles formulados.

Deixo de condenar no pagamento de custas judiciais por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária aos Advogados dos excipientes,

que fixo em R$ 4.000,00(quatro mil reais), para cada um dos patronos, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, consigne-se que não há necessidade de aguardar o julgamento dos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, afetados ao rito dos Recursos Repetitivos, com sessão de afetação ocorrida no período de 15 a 21 de maio de 2024, em que se discute a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de sócio para compor o polo passivo de Execução Fiscal, se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).". O caso dos autos, como bem reforçado pelos agravantes cuida de Embargos à Execução, e não de Exceção de Pré-Executividade.2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo no 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ.Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. [...].” (Id. 350503385 – negrito do original).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do critério de fixação da verba honorária e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado.

De início, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de Divergência no REsp n. 1.880.560/RN, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade tem por finalidade exclusiva a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
. TEMA N. 1 .076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que “a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada|”. A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que “o § 8o do art. 85 do CPC/2015” - critério equitativo – “deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum”, assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art . 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico. IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358 .837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”, constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. (STJ - EREsp: 1880560 RN 2020/0150913-5, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Vê-se que não se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, porquanto, em tais situações, não há proveito econômico direto e imediato, mas apenas o afastamento da responsabilidade do excipiente no âmbito daquele processo, permanecendo hígida a exigibilidade do crédito tributário em face do devedor principal, e o precedente pressupõe a existência de proveito econômico mensurável, hipótese em que se impõe a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.

Na espécie, o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se à exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer desconstituição do crédito tributário, que permanece hígido e exigível em face da devedora principal, não havendo, portanto, ganho patrimonial direto e quantificável, mas apenas o afastamento da sujeição processual do excipiente, circunstância que afasta a incidência do Tema 1.076 e justifica a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Importante destacar que esse entendimento resultou na fixação pelo STJ da tese do Tema 1.265, no seguinte sentido: “Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da orientação desta Corte, revela-se correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade, não sendo aplicáveis, na espécie, os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Confira-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.265 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo de instrumento e manteve a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00, em execução fiscal.

2. O agravante foi incluído no polo passivo da execução fiscal como corresponsável por débitos de ICMS inscritos em Certidão de Dívida Ativa. A exceção de pré-executividade alegou ilegitimidade passiva, diante de sua retirada do quadro societário em data anterior ao fato gerador mais antigo indicado na CDA.

3. Não houve citação válida nem prática de atos constritivos. O ente exequente reconheceu a ilegitimidade arguida e promoveu a exclusão do agravante do polo passivo, sem alteração do crédito tributário.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão incorreu em error in judicando ao manter a fixação de honorários por equidade; e (ii) definir se a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal autoriza a fixação de honorários com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, firmou a tese de que, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6. No caso, o acolhimento da exceção produziu exclusivamente a exclusão subjetiva do agravante, sem extinção, redução ou modificação do crédito tributário, que permaneceu íntegro em relação aos demais executados.

7. Inexiste proveito econômico mensurável, pois não houve anulação da CDA nem redução do débito. A invocação do Tema 1.076 do STJ não se aplica à hipótese, por pressupor proveito econômico efetivamente quantificável.

8. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, solucionado com base em prova documental pré-constituída, sem dilação probatória, sem atos expropriatórios e sem resistência substancial do exequente.

9. Não se aplica a majoração de honorários recursais, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. Inexistindo proveito econômico mensurável, é inaplicável o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1.265); STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, Tema 1.059. (TJMT. AgInt 1029024-05.2025.8.11.0000, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026).

Superada essa questão, passa-se à análise do valor arbitrado.

Embora legítima a adoção da equidade, o montante fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pois, ainda que se trate de incidente processual, a atuação dos patronos resultou na exclusão do Agravante do polo passivo de execução fiscal cujo valor supera R$ 400.000,00, circunstância que evidencia a relevância jurídica da atuação profissional.

Ademais, a fixação equitativa deve observar, ainda que de forma mitigada, os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a majoração da verba honorária se impõe, de modo a assegurar remuneração digna ao patrono, sem implicar ônus excessivo à Fazenda Pública.

Diante dessas considerações, entendo adequado fixar os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra proporcional à natureza da demanda e ao resultado obtido.

Todavia, deve ser mantida a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público.

Assim, o valor final devido a título de honorários sucumbenciais perfaz o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e, portanto, a reforma parcial da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pedro Daniel Magalhães, tão somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, resultando no valor final de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026